Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738601-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ANDRADE MICAS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DAVID ANDRADE MICAS ULHOA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE DAVID ANDRADE MICAS ULHOA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da ação de inventário, Processo no 0002691-32.2011.8.07.0001, rejeitou a proposta de acordo de partilha (ID 41286216). Em suas razões recursais (ID 41283956), o agravante narra que há penhora nos autos em face de dívida de caráter pessoal da viúva/meeira Simone Sucena Micas Ulhoa, o que não pode ser considerado fato impeditivo para a homologação da partilha, ante a ausência de previsão legal. Afirma que, além de não ter homologado a partilha, a decisão agravada acena para a transferência de valores das contas de titularidade do espólio para o pagamento da dívida particular da herdeira. Alega que, ainda que a dívida fosse do espólio, não poderia impedir a homologação da partilha, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Civil e da jurisprudência. Aduz que a decisão é teratológica e despida de fundamento legal, além de ofender o artigo 659, do Código de Processo Civil. Assevera que a proposta de partilha destina à viúva considerável parte do acervo hereditário, cujo valor de avaliação é manifestamente superior ao valor da dívida. Acrescenta que a transferência de valores do espólio para pagamento de dívida da herdeira é ilegal e descabida. Ao final, pede a concessão de liminar para homologar a partilha e impedir a transferência de qualquer valor do espólio para pagamento de dívidas particulares da herdeira/meeira. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 41286213). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Conforme proposta de partilha (ID 41286221), DAVID ANDRADE MICAS ULHOA, casado sob o regime de comunhão universal de bens com Simone Sucena Micas Ulhoa, faleceu em 08/12/2010, deixando como herdeiros a viúva/meeira, e os genitores, Francisco Micas Vale e Cleyde Andrade Micas, estes últimos falecidos posteriormente em 29/03/2021 e 23/06/2020, respectivamente. Por ocasião da morte, o casal possuía um patrimônio de R$8.559.489,94, composto por imóveis, veículos e aproximadamente R$800.500,00, atualizado até 29/04/2021, em conta bancária. Ainda de acordo com a proposta de partilha, deduzidas as dívidas e o imposto de transmissão, à viúva caberá R$4.186.620,10 a título de meação e R$1.395.540,03 em razão da sucessão. Assim, a proposta de partilha previu que a viúva/meeira receberia seu quinhão integralmente em imóveis e um veículo. Por outro lado, os espólios de Francisco Micas Vale e Cleyde Andrade Micas receberiam, cada um, metade dos saldos em conta bancária e dos demais imóveis e veículos (ID 41286221 – pág. 19 e seguintes). Ocorre que a viúva/meeira é devedora de Maria Verônica Ettlin Petraglia, havendo penhora no rosto dos autos, no valor total de R$97.128,34, conforme mencionado na própria proposta de partilha (ID 41286221 – pág. 18). Assim, a decisão agravada indeferiu a partilha, nos seguintes termos (ID 41286216 – pág. 2): Registre-se a penhora no rosto dos autos de ID 138072702, expeça-se termo. Rejeito o acordo de ID 136592701, porquanto na forma apresentada a meeira recebe seu quinhão em imóveis, abrindo mão dos valores depositados em juízo, frustando-se as penhoras realizadas no rosto dos autos, o que se mostra descabido. Junte a secretaria o saldo atualizado das contas judiciais mencionadas na petição de ID 136592701. A credora MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA deverá provocar o juízo da execução para que nos informe o valor atualizado das dívidas exigidas, porquanto, eventualmente, somente os valores constantes nas comunicações oficiais (ID 138072701, 43538801 e 43538814) serão disponibilizados ao juízo que determinou a penhora, prazo de quinze dias. Nesta análise de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada. Inicialmente, cabe registrar que o de cujus e Simone Sucena Micas Ulhoa eram casados sob o regime de comunhão universal de bens (ID 43538581 dos autos de origem). Nos termos do artigo 1.667, do Código Civil, o regime de comunhão universal importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções previstas no artigo 1.668, do mesmo diploma legal. Assim, a viúva não é apenas herdeira do falecido, mas também meeira dos bens. Das quantias depositadas em conta bancária, metade cabe à viúva a título de meação. Logo, não haveria ilegalidade em eventual transferência de valores para o pagamento da dívida particular da viúva, desde que proveniente da sua meação. Ademais, a decisão agravada não determinou a transferência de valores, mas apenas solicitou o valor atualizado das dívidas. Cabe, ainda, acrescentar que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (artigo 5o, do Código de Processo Civil), cabendo ao juiz velar pela observância dos preceitos legais. Nesses termos, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante e o perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, retorne os autos para análise do mérito, considerando que não há parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator